Tribunal: TJDFT
Processo: 0714084-95.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0714084-95.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DIVINA DE FATIMA DA COSTA DIAS AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS D E S P A C H O Intime-se a agravante a fim de que se manifeste sobre eventual não conhecimento do recurso por se tratar de matéria que não consta do rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil. Após, retornem conclusos. Brasília-DF, 01 de junho de 2020. Héctor Valverde Santanna Relator